Tribunal: TJBA
Processo: 8004605-33.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8004605-33.2024.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Demerson Gomes de Oliveira Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. POSSE MANSA E PACÍFICA OU DESVIGIADA. PRESCINDIBILIDADE. RÉU PRESO EM FLAGRANTE NA POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS LOGO APÓS A PRÁTICA DO DELITO. SÚMULA 582/STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Trata-se de apelação interposta pela defesa em face da sentença que condenou o Recorrente pela prática do crime de roubo simples, tipificado no art. 157, caput, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. 2. A defesa sustenta a inexistência de posse mansa e pacífica da res furtiva, pugnando pela desclassificação do delito para a modalidade tentada, diante da perseguição imediata e da recuperação dos bens. 3. No entanto, o Recorrente foi preso em flagrante na posse dos objetos subtraídos, imediatamente após a prática delitiva, circunstância devidamente comprovada por sua confissão judicial, corroborada pelo depoimento da testemunha de acusação. Assim, restou plenamente caracterizada a inversão da posse da res furtiva, sendo desnecessária a demonstração de posse mansa, pacífica ou desvigiada, de modo que a hipótese subsume-se à figura típica do roubo consumado. 4. Nesse sentido, a Súmula 582 do STJ: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004605-33.2024.8.05.0150, em que figuram como Apelante DEMERSON GOMES DE OLIVEIRA e como Apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos exatos termos do voto condutor. 2